Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714675-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão que, nos autos da ação ordinária (processo no 0710322-68.2020.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor para determinar o bloqueio de ativos das empresas rés pelo sistema BACENJUD. A tutela de urgência recursal foi deferida para liberar os valores bloqueados em conta corrente da agravante (id 16579370). Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que a ação originária (processo no 0710322-68.2020.8.07.0001 – id 66088058), suporte do presente agravo de instrumento, foi sentenciada, em 25/06/2020, tendo sido homologado o pedido de desistência da ação com a extinção do feito sem julgamento de mérito. Inclusive, já houve o arquivamento definitivo, tendo em conta o trânsito em julgado da aludida decisão em 21/07/2020 (id 68238352 dos autos principais). O pedido de desistência foi motivado pela entabulação de acordo do autor com a primeira ré, tendo havido concordância por parte da ora agravante (petição id 65840880 dos autos principais). De tal modo, diante do julgamento e arquivamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, restando ele prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015, em razão da extinção da ação que o originou. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora